Tribunal: TJBA
Processo: 8036048-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036048-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: GILSON FONSECA SILVA e outros

Advogado(s)
:
JOSE SOUZA DOS SANTOS

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIO. RECONHECIMENTO DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e por GILSON FONSECA SILVA contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91), com DIB em 30/05/2019 e DCB em 15/06/2023. A parte autora desistiu de seu recurso, tendo sido homologada a desistência com base no art. 998, caput, do CPC.
II. Questão em discussão

Discute-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda e a existência de elementos suficientes à comprovação da incapacidade laborativa e do nexo causal entre a doença e a atividade laboral.
III. Razões de decidir

A Justiça Estadual é competente para julgar ações acidentárias, conforme interpretação sistemática do art. 109, I, da CF, quando se tratar de benefícios decorrentes de acidente de trabalho, mesmo que ao final reste afastado o nexo causal.

A sentença fundamentou-se não apenas em laudo pericial judicial, mas também em elementos como a emissão da CAT e laudo produzido na Justiça Federal, que reconheceram a incapacidade e o nexo com o trabalho.

O julgador não está vinculado ao laudo pericial quando outros elementos nos autos apontam conclusão distinta.
IV. Dispositivo e tese

Recurso do INSS conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Compete à Justiça Estadual o julgamento de ações que tratem de benefícios decorrentes de acidente de trabalho. 2. A prova da incapacidade e do nexo causal pode se fundar em conjunto probatório mais amplo, não se restringindo ao laudo pericial judicial.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Simultâneas tombados sob nº
8036048-95.2023.8.05.0001
, oriundas da Vara de Acidentes de Trabalho da Comarca de Salvador/Ba, em que figuram como partes apelantes e apeladas
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E GILSON FONSECA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA
do recurso interposto pela parte autora e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte ré, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala das sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA